Tribunal: TJBA
Processo: 0004091-98.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004091-98.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS (processo n. 0004091-98.2014.8.05.0044), declarou, de ofício, a prescrição intercorrente com fundamento no art. 487, II, do CPC e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, extinguindo o processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é nula por inobservância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, especialmente pela ausência de suspensão formal, arquivamento e prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se, ausente a observância desse rito legal, é cabível a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se que o juízo de origem não observou o rito previsto no art. 40 da LEF, pois não houve ato judicial — expresso ou tácito — que configurasse a suspensão da execução por um ano, seguida do arquivamento e da subsequente oitiva da Fazenda Pública. 4. Verifica-se que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal do exequente, em descompasso com o art. 25 da LEF e com as garantias do contraditório e da ampla defesa. 5. Observa-se que os marcos temporais do art. 40 da LEF não foram deflagrados, razão pela qual a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida, mesmo diante da jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). 6. Reconhece-se que a ausência de prática dos atos formais indispensáveis à caracterização da prescrição intercorrente torna nula a decisão extintiva, impondo sua reforma para assegurar o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004091-98.2014.8.05.0044, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.